Tribunal: TJES
Processo: 5003599-76.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-76.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAISA CABRAL PALAORO
RECORRIDO: UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EAD. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DISPONIBILIZADA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO INICIADO E NÃO FINALIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que, após cursar quatro meses de pós-graduação à distância ofertada pela ré, solicitou o cancelamento do contrato por motivos de força maior, sendo, contudo, cobrada por período superior ao efetivamente cursado. Requereu a nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a restituição em dobro de eventuais valores cobrados indevidamente. A sentença entendeu pela validade da cláusula contratual que prevê a cobrança proporcional à carga horária disponibilizada e pela ausência de prova da formalização do pedido de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que impõe o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada em curso de pós-graduação é abusiva; (ii) determinar se houve efetiva formalização do pedido de cancelamento contratual por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada é válida, pois observa os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme o art. 422 do Código Civil.

A autora reconhece ter cursado quatro meses e não demonstrou que tenha sido compelida a pagar além da proporcionalidade, inexistindo, portanto, desvantagem excessiva que caracterize abusividade.

A autora não comprovou a formalização do pedido de cancelamento, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ré apresentou documentos demonstrando que a autora iniciou, mas não concluiu, os procedimentos de cancelamento, encerrando os atendimentos antes da finalização, por discordância quanto aos valores informados, conforme documentos anexados pela própria instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada em curso de pós-graduação, desde que não implique cobrança integral ou desvantagem excessiva ao consumidor.

Incumbe à parte autora comprovar a formalização do pedido de cancelamento contratual, sob pena de manutenção das obrigações contratuais assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada expressamente nos autos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003599-76.2024.8.08.0047

RECORRENTE:LAISA CABRAL PALAORO

RECORRIDO: UNYEAD EDUCACIONAL S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EAD. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COBRANÇA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DISPONIBILIZADA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO INICIADO E NÃO FINALIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que, após cursar quatro meses de pós-graduação à distância ofertada pela ré, solicitou o cancelamento do contrato por motivos de força maior, sendo, contudo, cobrada por período superior ao efetivamente cursado. Requereu a nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a restituição em dobro de eventuais valores cobrados indevidamente. A sentença entendeu pela validade da cláusula contratual que prevê a cobrança proporcional à carga horária disponibilizada e pela ausência de prova da formalização do pedido de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que impõe o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada em curso de pós-graduação é abusiva; (ii) determinar se houve efetiva formalização do pedido de cancelamento contratual por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada é válida, pois observa os princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme o art. 422 do Código Civil.

A autora reconhece ter cursado quatro meses e não demonstrou que tenha sido compelida a pagar além da proporcionalidade, inexistindo, portanto, desvantagem excessiva que caracterize abusividade.

A autora não comprovou a formalização do pedido de cancelamento, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ré apresentou documentos demonstrando que a autora iniciou, mas não concluiu, os procedimentos de cancelamento, encerrando os atendimentos antes da finalização, por discordância quanto aos valores informados, conforme documentos anexados pela própria instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional à carga horária disponibilizada em curso de pós-graduação, desde que não implique cobrança integral ou desvantagem excessiva ao consumidor.

Incumbe à parte autora comprovar a formalização do pedido de cancelamento contratual, sob pena de manutenção das obrigações contratuais assumidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada expressamente nos autos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
LAISA CABRAL PALAORO
em face de
UNYEAD EDUCACIONAL S.A
, na qual a parte autora alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para realização de curso de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância, com duração de 24 meses e valor total de R$ 3.900,00, dividido em 16 parcelas mensais de R$ 247,50.

Alega a autora que cursou apenas quatro meses do curso e que, por motivo de força maior, solicitou o cancelamento do contrato, comunicando a requerida por telefone e aplicativo de mensagens, conforme comprovado nos autos (ID 13005892 e demais documentos anexados pela própria ré). Sustenta que, embora tenha solicitado o cancelamento inicialmente em 12/07/2022, a instituição de ensino apenas formalizou a rescisão contratual em 11/11/2023, oportunidade em que apresentou os valores proporcionais a serem pagos, insistindo na cobrança de valores referentes a período superior ao efetivamente cursado. Por tais razões, ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão contratual em virtude da abusividade nas cláusulas no contrato celebrado entre as partes com a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, condenando o requerido a restituir valores em dobro, que porventura vierem a ser debitados indevidamente de sua conta bancária.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de ausência de prova do pedido administrativo de cancelamento e da validade da cobrança proporcional com base na carga horária disponibilizada
(ID. 13005896).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13005898), alegando que a sentença de origem inobservou as provas constantes dos autos. Sustenta que a própria requerida, em sua defesa, reconheceu o pedido de cancelamento contratual, inclusive anexando documentos que comprovam seus registros internos. No mérito, argumenta pela abusividade de cláusulas contratuais que impõem encargos desproporcionais ao consumidor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13005906.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, ressalto que a relação jurídica narrada na exordial é uma relação de consumo e, consequentemente, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a aplicação da norma protetiva do consumidor, a parte autora deve produzir a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, do CPC). A parte ré, por sua vez, tem o ônus de produzir provas sobre os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autor autoral (art. 373, II, do CPC).

Feita essa observação e passando ao exame do caso concreto, verifico ser caso de
MANUTENÇÃO
da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

A controvérsia cinge em analisar a (in)validade das cláusulas do contrato firmado entre as partes e o direito de cancelamento do contrato, por desistência unilateral da consumidora.

As partes firmaram contrato de prestação de serviço educacional à distância, mais especificamente, curso de pós-graduação em odontologia hospitalar (IDs 13005453 e ss).

A autora narra que, após 04 meses do curso, por motivos pessoais, não pode dar continuidade, sendo pleiteado o cancelamento do curso.

Em sua inicial, alega a autora
“mesmo desistindo do curso, a requerente tem que pagar o valor proporcional da carga horária disponibilizada, até o ato em que se encontra no ato da solicitação do cancelamento do curso”
(ID 13005451, pág.02).

Assim, questiona a validade da cláusula contratual que lhe impõe o pagamento proporcional da carga horária disponibilizada.

Como se sabe, a cobrança proporcional pelos serviços efetivamente prestados é legítima, nos termos da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 422 do Código Civil.

A própria autora narra que participou do curso por 04 meses e que, por vontade própria, optou por não dar continuidade ao curso. Nesse contexto, por óbvio, é devido o valor referente às aulas frequentadas ou, ainda que não frequentadas, por opção do aluno, disponibilizadas pela instituição.

Nessa perspectiva, afasto qualquer alegação de nulidade/abusividade da cláusula invocada, não sendo possível reconhecer desvantagem excessiva do consumidor.

Haveria abusividade se fosse imposto o pagamento integral, mas como a cláusula contratual fala em pagamento proporcional da carga horária disponibilizada, é válida.

Adentrando ao exame dos pedidos de cancelamento feitos, melhor sorte não assiste à autora, pois nenhum dos pedidos foi, efetivamente, concluído por ela.

Provavelmente, ela não concluiu os pedidos, porque, nas ocasiões, a instituição de ensino lhe informava o valor proporcional que deveria ser pago e, como ela não concordava com o pagamento, não finalizava os atendimentos referentes ao cancelamento do contrato.

Conforme constou em sentença, a autora não juntou provas dos seus pedidos de cancelamento do curso contratado (descumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC).

Não obstante, verifico que, ao contestar, a parte requerida juntou uma série de documentos que comprovam que a autora fez solicitações de cancelamento, porém, não concluiu nenhum deles (cumprindo o disposto no art. 373, II, do CPC), senão vejamos:

Ao ID 13005892, consta documento que comprova que a autora solicitou o primeiro cancelamento do curso em 12/07/2022. Na oportunidade, a atendente esclarece que
“O processo de cancelamento somente será concluído com sua autorização, mediante aceite de todos os trâmites pertinentes”
Todavia, observo que o requerimento foi encerrado pela aluna, sem que fosse concluído o pedido de cancelamento. Veja-se:

Posteriormente, no dia 03/11/2022, foi aberto novo requerimento de cancelamento (ID 13005893). Nessa ocasião, observo que a autora questiona sobre a possibilidade de ser realocada em outra turma. Então, em 16/11/2022, a atendente questiona se pode encerrar a ocorrência, diante da possibilidade de recuperação das disciplinas. No entanto, a autora não mais interagiu.

Dando continuidade ao exame do documento de ID 13005893, após receber a mensagem da atendente, em 16/11/2022 (ilustrada acima), a autora somente responde em 27/03/2023. Nessa ocasião, manifesta novamente sua intenção de cancelamento:

Em resposta, vejo que a atendente fez o cálculo do valor proporcional do que deveria ser pago, considerando as aulas já disponibilizadas.

A resposta da autora somente veio no dia 10/04/2023, pedindo detalhes do cancelamento - que, inclusive, já haviam sido informados. Mais uma vez, a atendente informa o valor que seria devido, qual seja, R$ 812,31. No entanto, por falta de interação por mais de 90 dias, em agosto de 2023, a solicitação foi encerrada.

Ao ID 13005894, consta documento que comprova novo pedido de cancelamento, em 31/10/2023:

No curso desse último pedido de cancelamento, mais uma vez, informou-se os custos do solicitado cancelamento. Ocorre que, nessa oportunidade, já havia sido disponibilizada a carga horária total do curso contratado. Veja-se:

Ou seja, os documentos juntados pela parte requerida demonstram que, muito embora a autora tenha, de fato, iniciado as tratativas de cancelamento, não concluiu/finalizou nenhuma delas, de forma que a carga horária do curso foi 100% disponibilizada. Exatamente por conta disso, a autora permaneceu na relação de alunos durante todo o curso, ocupando a vaga a ela destinada (ID 13005478 e ss).

Assim, não tendo finalizado, formalmente, o pedido de cancelamento contratual, devem ser mantidas as obrigações contratuais assumidas.

Com efeito, é caso de manter a improcedência dos pedidos autorais seja quanto à nulidade das cláusulas contratuais, seja quanto à suspensão de exigibilidade do débito e,
a fortiori,
quanto ao pedido de dano moral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado
e NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)